Tribunal: TJSP
Processo: 0000571-36.2018.8.26.0617
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo – Artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. o art. 14, inciso II, e artigo 73, todos do Código Penal, e artigo 14 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal - Pedido de impronúncia - Impossibilidade – Em sede de pronúncia não vigora o princípio "in dubio pro reo", eis que se resolvem em favor da sociedade as incertezas

Ementa:
Homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo – Artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. o art. 14, inciso II, e artigo 73, todos do Código Penal, e artigo 14 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal - Pedido de impronúncia - Impossibilidade – Em sede de pronúncia não vigora o princípio "in dubio pro reo", eis que se resolvem em favor da sociedade as incertezas porventura existentes na ação penal, bastando para esta fase a prova da materialidade do delito e os indícios de sua autoria, sabendo-se, ainda, que nessa decisão não se exige a valoração aprofundada da prova, o que é até incabível, já que tal providência, de certa forma, pode vir a exercer influência na convicção dos jurados - Da prova oral acusatória dos autos há depoimentos que colocam em dúvida a versão do recorrente, no sentido de que não teria agido com animus necandi - Desclassificação do crime para lesão corporal – Incabível – A tese de que teria ocorrido apenas o crime de lesão corporal não é tema que possa ser apreciado nesta fase, sob pena de incursão no mérito - Afastamento das qualificadoras do crime – Inatendível – Se as qualificadoras prevalecem ou não, caberá ao Tribunal do Júri dizer. No presente momento processual não se mostram descabidas ou manifestamente improcedentes como necessário para que sejam de pronto afastadas - O Tribunal Popular do Júri deverá analisar as teses que lhe forem apresentadas – Indícios de autoria e materialidade do fato – Recurso improvido.